Tribunal: STF
Processo: MS 20634
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-28
Data de publicação: 1987-10-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. CANDIDATOS
INSCRITOS POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR, EM MANDADO DE SEGURANÇA, QUE
NÃO OBTIVERAM APROVAÇÃO, NO COMPETITORIO. NÃO APROVADAS AS
IMPETRANTES, NO CONCURSO, A QUE SE SUBMETERAM, EM VIRTUDE DA MEDIDA
LIMINAR, ESVAZIOU-SE O OBJETO DA IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA
PREJUDICADO.